Tribunal: TJES
Processo: 5003297-83.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003297-83.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARLOS NATANAEL CLIMACO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003297-83.2023.8.08.0014

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.:
CARLOS NATANAEL CLIMACO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, liberação da RMC e devolução, em dobro, do valor
indevidamente
descontad
o
, além da indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5764074
), aduzindo a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5764070
) dispôs que:
“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
CONDENAR
o réu BANCO BMG S/A a pagar ao autor CARLOS NATANAEL CLIMACO, nos seguintes termos: a) repetição de R$ 4.865,50 (quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de cartão de crédito consignado nº. 15395696
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, mas, contudo, devem ser prestadas ao consumidor todas as informações necessárias acerca da modalidade de empréstimo contratada, para que este manifeste sua vontade de maneira adequada.

Ainda mais acerca da forma de pagamento, haja vista que nesta modalidade de empréstimo, com o pagamento mínimo do cartão feito pelo consumidor,
gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

E, analisando o caso concreto, não verifico qualquer prova de vício de consentimento. Em que pese o autor, na inicial, alegar que em nenhum momento teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, razão pela qual ao receber o cartão em sua residência, não o desbloqueou, certo é que teve inteiro conhecimento de que se tratava daquela espécie contratual, haja vista que no ajuste originalmente celebrado (ID 5764056) há até o desenho do cartão de crédito.

Da mesma forma, não há qualquer credibilidade no relato do autor de que não desejava a contratação na referida modalidade, haja vista que mesmo após ciente de que se tratava de cartão de crédito consignado, eis que não nega o recebimento do cartão, celebrou outras duas renovações contratuais, através de saques, consoante IDs. 5764057 e 5764058, o que demonstra que tinha plena ciência do ajuste e de suas especificidades.

O fato de não ter desbloqueado e usado o cartão na função crédito, nesse caso, refere-se a opção do consumidor, não tendo o condão de desnaturar o contrato, haja vista que o autor teve, desde o início da contratação, plena ciência de que o ajuste se tratava de cartão de crédito consignado.
O fato de ser idoso não o impede de contratar e não é prova, por si só, de que tenha havido vício de consentimento no caso por falha no dever de informação.

Consequentemente, inexistindo prova do vício de consentimento e de qualquer ato ilícito praticado pelo agente financeiro, não há danos materiais ou morais indenizáveis no caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que no vertente caso não há prova nos autos de que o autor solicitou a modalidade de cartão de crédito consignado, e que os saques apenas foram realizados com o intuito de requerer os valores a título do empréstimo em si. Desta forma não verifico que o autor possuía informações claras e adequadas sobre a contratação a qual foi vinculado, coadunando com o magistrado de piso pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Nesse sentido,
voto pela manutenção
da sentença por seus próprios fundamentos
com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais e, via de consequência, e pela
condenação
da recorrente pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na monta de 20% sobre o valor total da condenação, nos ditames do art. 55 da Lei 9.099/95.